Tribunal: TJMT
Processo: 1028200-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO EM PULSEIRA DE OURO. EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os fornecedores de produtos, nos casos de vício do produto, possuem o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o problema; não o fazendo, surge a possibilidade de o consumidor escolher uma entre as alternativas elencadas no §1o do citado regramento legal, quais sejam, substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço
2. Comprovada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da demora excessiva e do desgaste experimentado pelo consumidor.
3. Sentença parcialmente reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028200-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 020.304.471-10 (RECORRENTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JAMILLE A. G. GUIZARDI - CNPJ: 10.438.032/0001-27 (RECORRIDO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023